Tribunal: TJSP
Processo: 1010745-28.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais, expondo as razões para tanto - Inexistência de recurso da embargante a respeito - Capítulo da sentença que transitou em julgado - Inexistência de omissão do V. Acórdão, ao não fixar honorários advocatícios - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010745-28.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargado KLEBER LUIZ
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010745-28.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 4.818
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 1010745-28.2019.8.26.0511 / 50000
Comarca: Foro Regional de Pinheiros (3a Vara Cível)
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Kleber Luiz Nascimento (Justiça Gratuita)
Juiz: Paulo Baccarat Filho
Voto no 4.818
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Sentença que deixou de fixar
honorários sucumbenciais, expondo as razões para tanto -
Inexistência de recurso da embargante a respeito - Capítulo da
sentença que transitou em julgado - Inexistência de omissão do V.
Acórdão, ao não fixar honorários advocatícios - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 543/548, que negou
provimento ao recurso interposto pela ora embargante.
Sustenta a embargantes ter sido omisso o V. Acórdão quanto à obrigação de
pagamento dos honorários ao patrono do embargado.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada.
A sentença de fls. 480/483 não fixou honorários advocatícios em favor das partes,
expondo as razões para tanto, e levando em consideração a sucumbência recíproca.
Não houve interposição de recurso contra esse capítulo da sentença que, por essa
razão, transitou em julgado. Assim, não pode ser reputado omisso o V. Acórdão, por não
ter examinado questão que não foi objeto de recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010745-28.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 4.818
3
omissão, sem alteração do julgado.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator